Tribunal: TJBA
Processo: 8065903-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065903-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MJWF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME

Advogado(s)
:
ANTENOR BOMFIM LAGO NETO

AGRAVADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL

Advogado(s)
:
ICARO WERNER DE SENA BITAR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE P
ERDA DO OBJETO REJEITADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.

FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO NA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança visando à suspensão de procedimento licitatório.

2. Pedido principal de anulação do certame, com fundamento em supostas irregularidades na habilitação da empresa vencedora.

3. Alegação de perda do objeto em razão da homologação e adjudicação do procedimento licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve perda do objeto do mandado de segurança em razão da homologação e adjudicação do certame; e

(ii) identificar se foram preenchidos, para o deferimento da medida liminar, os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora, quanto a tese de supostas irregularidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A homologação e adjudicação do certame não implicam perda do objeto quando o pedido é de anulação do procedimento licitatório.
A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que o encerramento do certame não obsta a impetração do mandado de segurança, desde que se alegue nulidade no procedimento.

5. O julgamento do agravo de instrumento deve se restringir à análise da liminar concedida, sem adentrar o mérito da demanda principal.

6. As alegações da agravante foram afastadas por publicação oficial que esclareceu os pontos impugnados, inexistindo os requisitos para concessão da tutela provisória.

7. O enfrentamento do mérito do recurso principal esvazia a análise e julgamento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação e adjudicação do certame não acarretam perda do objeto do mandado de segurança quando se pleiteia a anulação do procedimento licitatório.

2.
As alegações da agravante foram afastadas por publicação oficial que esclareceu os pontos impugnados, inexistindo os requisitos para concessão da tutela provisória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065903-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MJWF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME e como apelada CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, REJEITAR A PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .